Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE E TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI No 10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE DE CAUSAR DANO A INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA PRESUMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA ATESTANDO SUA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Porte de arma de fogo. Alegação da Defesa de atipicidade, eis que a arma estaria descarregada. Sem razão, pois, este delito é tido em doutrina como de "mera conduta", isto é, se insere entre àqueles delitos que a lei o considera consumado com a desobediência a norma legal, com a violação jurídica.
2. Havendo provas suficientes de que o réu era quem portava e transportava a arma de fogo e as munições apreendidas, dúvidas não restam da correção da sentença condenatória pela pratica do crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
3. Recurso conhecido e desprovido.